Tribunal: TJES
Processo: 0027744-16.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027744-16.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCA CAFE COMERCIO EXPORTACAO S/A

APELADO: RIO DOCE CAFE S/A - IMPORTADORA E EXPORTADORA - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRITÉRIO QUALITATIVO. PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Posiciona-se o C. STJ
no sentido de que
n
o processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

I
I
–
A
nossa jurisprudência é assente também em elucidar que

a
distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles.
Precedentes.

III
-

N
a hipótese,
além da
parte embargada/apelada
evidentemente
ter
dado causa ao ajuizamento da demanda em debate,
houve o decaimento mínimo do pedido da parte embargante/apelante,
eis que
logr
ou
êxito em seu pleito principal (critério qualitativo).

IV -
O
pleito principal nos embargos à execução,
ou seja, o
juridicamente mais relevante,
consubstanciou-se exatamente na extinção do feito executivo, o qual fora acolhido na sentença atacada. O pleito de restituição em dobro não fora acolhido, contudo, por não
afastar, por certo, o êxito substancial do pleito autoral n
o
s embargos,
não fora mantida
a sentença vergastada quanto à condenação ao pagamento da verba honorária,
determinando-se a responsabilidade

d
o apela
do
ao pagamento, por inteiro, das
verbas
sucumbenciais.

V
–

Apelaç
ão

conhecida e
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027744-16.2011.8.08.0024

APELANTE: MARCA CAFE COMERCIO EXPORTACAO S A

APELADO: RIO DOCE CAFE S/A - IMPORTADORA E EXPORTADORA

JUIZ: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
por
MARCA CAFE COMERCIO EXPORTACAO SA
em detrimento d
e
sentenç
a
proferida em sede de embargos à execução manejados em desfavor de
RIO DOCE CAFE S/A - IMPORTADORA E EXPORTADORA, cujo
decisum

julgou
“
parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a ausência de título líquido a embasar a execução de n.º 0039598-41.2010.8.08.0024”.

E mais, por
entender
incidente a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento da verba honorária na monta de 10%, quanto à embargada incidente sobre o valor da causa atualizado e quanto à embargante incidente sobre duas vezes o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o apelante
aduz a inexistência de sucumbência recíproca, sobretudo porque o pedido relativo
“a restituição em dobro somente teria lugar caso houvesse o reconhecimento judicial de que os recursos utilizados pela Apelada pertenceriam no todo ou em parte à Apelante e, desta forma, a obrigação estaria adimplida”,

sendo certo que
“no caso dos autos estar-se-á diante de uma cumulação sucessiva de pedidos, nos termos do art. 327 do CPC de 2015, ambos subordinados por prejudicialidade interna”
e que
“embora tenha havido procedência do pedido subordinante/principal, esta se deu sem a análise do mérito de suas razões, utilizando-se de fundamento distinto”.

Prossegue a parte recorrente com a argumentação de desproporcionalidade da verba honorária imposta e violação às regras legais pertinentes.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem. Como visto, persegue o recorrente o
afastamento
da sucumbência recíproca reconhecida pelo Juízo primevo no presente caso.

Com efeito,
a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Em outras palavras, “
No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (
STJ
; REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

A
nossa jurisprudência é assente também em elucidar que
“
A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080125925, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

In casu,
a parte apelada ajuizou ação de
execução
em face da
ora
apelante,
tendo então em sede
dos presentes
embargos à execução arguido a ora recorrente,
em suma,
a quitação da dívida executada com recursos
de titularidade da
própria recorrente, para
fins de
subsidiar o pleito de extinção do feito executivo, bem como pugnado a devolução em dobro da quantia executada com esteio na previsão contida no art. 940 do Código Civil
(
“
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”
).

O magistrado
a quo
, por sua vez,
pronunciou-se no sentido de reconhecer a
ausência de título líquido a embasar a execução de n.º 0039598-41.2010.8.08.0024, indeferindo,
contudo,
o pedido de restituição em dobro.

Diante de tal cenário, portanto,
entendo
merecer reparo
a postura externada na sentença recorrida
ao condenar o apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais com est
e
io no
caput
do art. 86, do CPC
.

Digo isto porque
, na hipótese,
a meu ver,
houve o decaimento mínimo do pedido da parte embargante/apelante, s
eja por ter
a parte embargada/apelada
evidentemente dado causa ao ajuizamento da demanda em debate, quanto por ter a parte
embargante
/apela
nte
logrado êxito em seu pleito principal (critério qualitativo).

O
pleito principal nos presentes embargos à execução,
ou seja, o
juridicamente mais relevante,
consubstanciou-se exatamente na extinção do feito executivo, o qual repita-se, fora acolhido na sentença atacada. O pleito de restituição em dobro não fora acolhido, contudo, por não
afastar, por certo, o êxito substancial do pleito autoral nestes embargos, razão não encontro para manter a sentença vergastada quanto à condenação ao pagamento da verba honorária.

Elucida abalizada doutrina que
“
Se, a despeito da sucumbência recíproca, ela for mínima, as despesas – e, neste caso, também os honorários – serão de responsabilidade integral do litigante sucumbente (art. 86, parágrafo único). Uma razão a mais para entender que o CPC de 2015 deslocou-se da causalidade como critério de responsabilização das verbas sucumbenciais”.
(Manual de direito processual civil: volume único/Cassio Scarpinella Bueno. – 4. ed. –
São Paulo : Saraiva Educação, 2018
)
.

Diante de tal panorama,
não hesito em manifestar-me

pela condenação

d
o apela
do
ao pagamento, por inteiro, das
verbas
sucumbenciais.

A
corroborar tal intelecção, trago à baila a jurisprudência de nossa Corte Estadual,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PREPARO INCOMPLETO – REJEITADA - MÉRITO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO INADIMPLEMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de deserção: O valor do preparo é calculado com base no valor da pretensão recursal, consoante com a previsão da tabela de custas deste egrégio TJES, estando correto o pagamento do valor mínimo do preparo de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos). 2. A ação em questão visa à cobrança de obrigação positiva e líquida, com vencimento ajustado. Em casos semelhantes, o C. STJ vem entendendo que, ainda que a cobrança ocorra por meio da ação monitória, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento. 3. Assim, não há como acolher a tese da apelante, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de dívidas líquidas e com vencimento certo, como na hipótese dos autos, este incide desde o vencimento da obrigação até mesmo nos casos de responsabilidade contratual. 4.
O Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o posicionamento no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo.
5. Na hipótese vertente, de todas as 17 (dezessete) notas fiscais que embasaram a ação monitória (fl. 18), apenas uma delas (nota fiscal nº 2403) é que foi reconhecida pela apelante como sendo excessiva, tendo a recorrente confirmado a inadimplência das demais, de modo que, ao contrário do que sustentado nas razões do presente recurso,
a apelada obteve êxito substancial no pleito autoral.
6.
Assim, resta configurada a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do CPC, razão pela qual deverá a apelante responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios
. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0019681-51.2020.8.08.0035, Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 10/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. DESPESAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1)
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo quanto o aspecto jurídico, em que cada parte decai de suas pretensões e resistências respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (critério quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados
.
2) Quando cada uma das partes é vencedora em relação a determinados pedidos, em regra, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre eles, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. E, no caso de sucumbência mínima de um dos litigantes, aplicar-se-á a regra do parágrafo único do mesmo diploma legal, segundo o qual Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030080037820, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

D
estarte,
tenho que o magistrado de primeiro grau não atribuiu o desfecho correto para a causa,

eis que
configurada a sucumbência mínima da parte
embargada/apelada
, nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do CPC, razão pela qual deverá
o

recorrido
responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e
DOU
-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença apelada para afastar a responsabilidade da parte apelante ao pagamento da verba sucumbencial atinente ao feito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar em parte a sentença apelada para afastar a responsabilidade da parte apelante ao pagamento da verba sucumbencial atinente ao feito.